Tribunal: TJDFT
Processo: 0745883-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSSI RESIDENCIAL SA e outro em vista da r. Decisão do Juízo de Direito da 9a Vara Cível de Brasília, que, em incidente próprio, deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, para incluir os sócios desta no polo passivo do cumprimento de sentença em trâmite naquele Juízo. As Recorrentes assinalam, em síntese, que a Agravada não demonstrou os requisitos autorizadores para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, já que ausentes a comprovação de fraude, bem como a confusão patrimonial e o desvio de finalidade entre a pessoa jurídica e a ora Recorrente. Alega que, nos termos do artigo 50 do Código Civil, trata-se de medida extrema, não devendo incidir na hipótese, porquanto a inatividade ou a falta de patrimônio disponível, por si só, não configuram abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial, nem tampouco abuso no direito ou excesso de poder. Acrescenta que, acaso a lei imponha a responsabilidade solidária entre as empresas de um mesmo grupo econômico, o demandante tem o ônus de inserir as supostas devedoras no polo passivo da relação processual em sua fase cognitiva, sob pena de preclusão decorrente da estabilização da demanda. Diz que o fato de duas ou mais empresas pertencerem ao mesmo grupo empresarial, ainda assim, não seria suficiente para atribuir-lhes responsabilidade solidária. Por fim, aduz que a decisão recorrida é passível de lhe causar lesão grave e de difícil reparação, ocasionando perdas significativas, de forma a ser concedida liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada até decisão de mérito do Colegiado. No mérito, requer que seja indeferido o pedido de desconsideração a personalidade jurídica. Preparo regular. É a suma dos fatos. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que da imediata produção dos efeitos da decisão poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, observa-se que a desconsideração da personalidade jurídica das empresas devedoras foi fundamentada no art. 28, §§ 2o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor, conhecida como a teoria menor da desconsideração de personalidade, razão pela qual se afasta a necessidade de preenchimento dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil. De fato, é indubitável a ocorrência de relação de consumo, uma vez que a sentença exequenda declarou que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, de modo que, à luz do Código de Defesa do Consumidor, a controvérsia deve ser dirimida. Também é notável a dificuldade de recebimento do crédito, porquanto, instadas ao pagamento, as Executadas não promoveram a quitação da dívida, sendo evidente o obstáculo enfrentado para fins de ressarcimento ao consumidor. Assim, considerando a relação de consumo e a dificuldade de ressarcimento do consumidor, tem-se como presentes os requisitos estabelecidos para a aplicação da teoria menor, razão pela qual a manutenção da desconsideração da personalidade jurídica é medida impositiva. Neste mesmo sentido, AGI 07074912120188070000, Relator JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/08/2018, Publicado no DJE: 20/08/2018; AGI 07042016120198070000, Relatora SANDRA REVES, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 24/07/2019; AGI 07034129620188070000, Relator ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/08/2018, Publicado no DJE: 09/08/2018, dentre outros. Registra-se, por fim, que as demais questões ventiladas pela parte demandam incursão no próprio mérito da lide, o que se mostra inapropriado nesta sede recursal. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 30 de outubro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator